Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714049-46.2018.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ESPOLIO DE JOSE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO ESPIRITO SANTO DE SOUZA PENHA EMBARGADO: ESPOLIO DE JOSE DOS SANTOS, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO ESPIRITO SANTO DE SOUZA PENHA D E S P A C H O ESPÓLIO DE JOSE DOS SANTOS e TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 18811451. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator